Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721180-56.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELCIO PEREIRA DE QUEIROZ APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao principio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas pela UNIMED UBERLÂNDIA (ID 52923082). Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora